Tribunal: TJSP
Processo: 1003640-82.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

A declaração de rescisão do contrato, tendo em vista a procedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão, não impede o credor de receber eventual saldo que venha a ser apurado.

Recurso desprovido.